Tribunal: TJDFT
Processo: 0735561-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. STJ. HIPÓTESES DE MITIGAÇÃO. PERDA DE OBJETO DO PRÓPRIO RECURSO OU DANO IRREPARÁVEL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil).

2. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. Não bastasse, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação.

3. Na hipótese, o Juiz a quo facultou a manifestação do recorrente para dar impulso ao feito, no sentido do fornecimento do endereço de localização do bem para cumprimento da liminar em busca e apreensão.

4. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.